Tribunal: TJES
Processo: 0000215-41.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-41.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON BATISTA GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000215-41.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JEFERSON BATISTA GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFFERSON BATISTA GOMES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa técnica pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do réu; (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo na fase intermediária do procedimento do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedada análise exauriente da prova, a fim de preservar a competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do crime encontra respaldo no Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico e Laudo do Local de Crime, constantes dos autos.

Os indícios de autoria derivam de declarações prestadas pela ex-companheira do acusado, que relatou confissão informal do réu, e por testemunha sigilosa, que confirmou a motivação relacionada ao tráfico de drogas, reconheceu o acusado como autor dos disparos e narrou detalhes da execução.

As declarações foram prestadas sob o crivo do contraditório e corroboradas entre si, revelando convergência quanto à dinâmica dos fatos e à motivação, o que justifica a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente configura tese defensiva, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais reconhece como legítima a pronúncia lastreada em elementos colhidos na fase inquisitorial desde que corroborados por provas judicializadas.

A majoração dos honorários advocatícios não é cabível neste momento processual, devendo ser apreciada ao final da fase de conhecimento, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza.

A existência de depoimentos coerentes e corroborados judicialmente é suficiente para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A majoração de honorários ao defensor dativo deve ser analisada apenas após o encerramento da fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/09/2024; TJES, RESE nº 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 16/12/2024; TJES, RESE nº 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12/12/2024; TJES, RESE nº 0000677-12.2020.8.08.0008, Rel. Conv. Ezequiel Turíbio, j. 01/12/2021; TJES, RESE nº 0001515-24.2021.8.08.0006, Rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama (substituído por Getulio Marcos Pereira Neves), j. 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000215-41.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JEFERSON BATISTA GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JEFERSON BATISTA GOMES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 11037540), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 11037559), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado por entender que não há indícios suficientes de autoria.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 19h, na Travessa Pedro Vivacqua, em frente à Praça do Distrito de Itaóca Pedra, o recorrente, agindo com
animus necandi,
surpreendeu e matou a vítima Wasley de Souza Costa com diversos disparos de arma de fogo, inclusive na cabeça, causando a sua morte imediata.

A ação teria sido motivada por disputa de ponto de tráfico de drogas entre o recorrente e a vítima.

O crime ocorreu em via pública e nas proximidades de uma praça movimentada, gerando perigo comum. Durante a execução, o filho da vítima, então com seis anos, estava no interior do veículo aguardando o retorno de seu pai, quando presenciou a execução do genitor. A vítima fora surpreendida, encontrando-se desarmada e sem possibilidade de defesa.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 11037254, pp. 06/08); Laudo de Exame Cadavérico (ID 11037254, pp. 22/27); Laudo de Exame de Local de Crime (ID 11037254, pp. 28/37).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Ressalte-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento prestado pela ex-companheira do recorrente, Rafaela Silva Alvarenga, ratificado em juízo, a qual, ao ser ouvida, relatou que este lhe teria confessado a prática do fato delituoso, detalhando o modo de execução:

[...] Aí depois que eu fui saber um boato que ele tinha efetuado o disparo contra o Wasley. E ele chegou lá em casa e também confirmando para mim, afirmando que ele que matou mesmo e que se caso a morte dele sobrasse para ele, que é a gíria dele falar, né? Se caso sobrasse para ele, ele iria assumir a morte do Wesley tranquila. E desde desse período que ele ficou falando e quando tava lá na Itaóca, ele falou para todo mundo que ele realmente ele matou sim o Wasley e que ele só deu só na cara dele, que ele morreu, que nunca mais ele iria matar ninguém da forma que ele matou o Wasley. [...] Quem chamou ele para lá foi o Jeferson Batista Gomes que chamou ele para lá. Ele pegou e foi. Aí ele foi, alugou uma casa pro Wasley, eles tinham uma relação muito boa, eles eram amigos mesmo, de verdade. [...] Aí depois eles começaram a ter uma desavença entre eles por causa do tráfico de drogas. Aí ele foi, achou que o queria tomar a boca de fumo. Aí ele foi, resolveu executar por medo, por não perder a boca de fumo. Então ele resolveu assassinar o Wasley para ele ficar com a boca de fumo [...] (Mídia disponibilizada no link, ID 11037535)

Consta, ainda, nos autos o depoimento prestado, em sede policial, pela testemunha sigilosa nº 01/2021, a qual declarou manter vínculo de amizade com a vítima, bem como possuir conhecimento prévio acerca da identidade do acusado, apontando este como autor dos disparos, descrevendo sua motivação relacionada ao tráfico local:

[...] Que a vítima e JEFINHO eram amigos mas que passaram a se desentender recentemente devido a pontos de venda de drogas em Itaoca Pedra. Que JEFINHO movimenta o tráfico de drogas em Itaoca para RAFAEL vulgo BAIXINHO e que é responsável por virar a droga; (...) Que mostrada a fotografia de JEFERSON BATISTA GOMES reconhece como sendo JEFINHO que matou a vítima; (...) Que o declarante tem ciência que após a morte da vítima JEFINHO teria pego o celular do mesmo dentro do carro e “resetado” o aparelho e que após devolveu a família da vítima através dos meninos que vendem drogas para ele [...] (ID 11037254, pp. 16/17)

Os depoimentos são coerentes entre si, convergem quanto à autoria e foram colhidos sob garantias processuais. Embora a defesa questione a credibilidade de Rafaela por suposto interesse em prejudicar o réu, não há elemento nos autos que desqualifique de plano seu relato, o qual foi corroborado por outras fontes independentes.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria da prática criminosa.

Nessa perspectiva, com arrimo no artigo 155, do Código de Processo Penal
1
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, tenha praticado o delito de homicídio qualificado.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Ademais, a defesa requer a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem.

Nesse sentido, entendo incabível seu acolhimento, por não ser este o momento adequado para seu arbitramento.

Cumpre salientar que a decisão de pronúncia não encerra a fase de conhecimento do procedimento do Tribunal do Júri, uma vez que a

insurgência da defesa recaiu unicamente sobre a decisão proferida ao término da primeira etapa processual, restando pendente a realização

da segunda fase, consistente no julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, é somente após a integral conclusão da fase de conhecimento — que se consuma com o julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri — que se configura o momento processual oportuno para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo. Antecipar tal deliberação antes do esgotamento de todas as etapas processuais implicaria afronta à lógica procedimental e à adequada definição da extensão e complexidade do trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados oriundos desta E. Segunda Câmara Criminal: TJES,
Recurso em Sentido Estrito nº 0000677-12.2020.8.08.0008
, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação: 16/12/2021;
Recurso em Sentido Estrito nº 0001515-24.2021.8.08.0006
, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação: 29/11/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)